Tribunal: TJMT
Processo: 1003524-59.2021.8.11.0037
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCYNEIDE DOS SANTOS SILVA - CPF: 020.262.221-50 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REDE ELETRICA. REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013 §3o DO CPC.
MÉRITO.
IMPOSIÇÃO DE CUSTOS AO CONSUMIDOR. COBRANÇA IRREGULAR. OBRIGAÇÃO DE FAZER PROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Inicialmente, entendo que não há necessidade de realização de prova pericial para estudo de viabilidade da remoção do poste de energia, pois a própria concessionária afirmou ser possível a remoção do poste mediante pagamento pelo consumidor.

2.
Estando os autos regularmente instruído e apto para julgamento, há de se aplicar a teoria da causa madura, nos termos do Art. 1.013, §3o do CPC.

3.
Trata-se de ação em que a Recorrente LUCYNEIDE DOS SANTOS SILVA,
postula pela obrigação de fazer para que a Recorrida providenciasse a retirada de poste de energia elétrica instalado na frente da garagem da Recorrente, fato que estaria a reduzir a fruição do imóvel.

4.
No caso, a Recorrente comprova que o poste de energia elétrica está instalado na frente da garagem do imóvel, o que está a prejudicar a fruição integral do imóvel.

5. Ao solicitar a remoção do poste, a concessionária de energia atribuiu a responsabilidade financeira a Recorrente para que a retirada fosse efetivada, contudo, entendo ser ilegal a referida cobrança, já que a remoção do poste não tem fins estéticos e que ofende ao direito de propriedade da Recorrente, a qual está limitada ao uso do bem.

6. Nesse sentido, entendo que a obrigação de fazer é procedente e a Recorrida deve providenciar a remoção do poste, sem qualquer ônus a consumidora.

7.
Sentença anulada.

8. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrente LUCYNEIDE DOS SANTOS SILVA, postula pela obrigação de fazer para que a Recorrida providenciasse a retirada de poste de energia elétrica instalado na frente da garagem da Recorrente, fato que estaria a reduzir a fruição do imóvel.

Contestado o feito, foi proferida sentença de extinção, com resolução de mérito, por incompetência absoluta dos Juizados Especiais, em razão da necessidade de prova pericial.

A Recorrente LUCYNEIDE DOS SANTOS SILVA interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para fosse julgado procedente o pedido de obrigação de fazer.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, não há que se cogitar a necessidade de prova pericial para a realização de estudo de viabilidade do pedido da Recorrente, tendo em vista que a própria concessionaria informou ser possível a remoção do poste, contudo, atribuiu o ônus financeiro a Recorrente.

Nesse sentido, não há necessidade de ser realizado estudo de viabilidade, tampouco, há complexidade de causa para afastar a competência dos Juizados Especiais.

Desta feita, a reforma da sentença de origem em relação a extinção sem resolução de mérito é medida impositiva.

Superada a questão da extinção sem resolução de mérito, compreendo ser possível proceder com o enfrentamento do mérito da presente demanda, com base no disposto no artigo 1.013, §3o do CPC:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;”

No mérito, compreendo que a ação é procedente, uma vez que restou comprovado que o poste de energia está a reduzir a fruição do imóvel pela Recorrente.

Ao analisar a fotografia de ID n. 120606104 percebe-se que o poste está instalado no meio do espaço destinado a garagem da Recorrente, consequentemente, está a reduzir a possibilidade de fruir integralmente da coisa pela Recorrente.

Sabe-se que a Energisa pode cobrar pelo serviço de remoção de poste com a finalidade estética, conforme dispõe o artigo 102 da Resolução n. 414/ANEEL/2010.

No caso em analise, a pretensão da Recorrente não tem finalidade estética, mas sim para valer-se da fruição integral e segura do imóvel, portanto, o ônus financeiro pertence a concessionária.

Nesse sentido, os Tribunais já se posicionaram:

ENERGIA ELÉTRICA. Apelação. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Apelo da ré. Remoção de poste de energia elétrica. Poste que não foi instalado na divisa do imóvel, em descumprimento ao estabelecido pelo artigo 1o da Lei Estadual 12.635/07. Poste localizado em frente à garagem do autor, impedindo a plena fruição da propriedade. Prestação de serviços inadequada, em desacordo com o artigo 6o, § 1o, da Lei de Concessões e com o artigo 22 do CDC. Custos da remoção do poste que devem ser suportados pela ré. Precedentes deste E. TJSP. Sentença mantida. Apelo desprovido.

(TJSP; Apelação Cível 1007502-43.2019.8.26.0604; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Sumaré - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/02/2021; Data de Registro: 19/02/2021)

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para anular a sentença que extinguiu o feito e reconhecer a desnecessidade de prova pericial, para no MÉRITO julgar procedente o pedido de obrigação de fazer para determinar que a empresa Recorrida proceda com a remoção/deslocamento do poste instalado em frente a residência da Recorrente situado à Rua Biguá, no 764, Quadra 24, Lote 25, bairro Guterres, em Primavera do Leste/MT, sem qualquer ônus financeiro a Recorrente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa por descumprimento, a qual fixo desde logo na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022